Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-21.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio do in dubio pro societate.

2. Inexistindo nos autos provas inequívocas de que o acusado agiu amparado por alguma excludente de ilicitude e ausentes elementos que demonstrem de plano a versão defensiva, deve o caso ser submetido ao Júri Popular, tal como previsto na Constituição Federal.

3. Diante da existência de indícios bastantes para subsidiar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva, que deve ser emitido pelo juiz natural - Tribunal do Júri -, descabe cogitar de absolvição sumária, despronúncia ou desclassificação.

4. A qualificadora não deve ser afastada quando existentes elementos que indicam sua ocorrência, cabendo ao Conselho de Sentença o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto.

5. Atentando-se para a excepcionalidade da prisão cautelar e em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), imperiosa a manutenção da liberdade do pronunciado quando se revelam suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

6. Recurso conhecido e não provido.